Tribunal: TJBA
Processo: 8024774-57.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024774-57.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO

APELADO: ELAINE OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
EVELYN PINTO MATOS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PACIENTE PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA E QUADRO INFECCIOSO PÓS-OPERATÓRIO GRAVE. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA CONTRATUAL DE 180 DIAS. ABUSIVIDADE. PRAZO DE CARÊNCIA PARA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA É DE 24 HORAS. LEI 9.656/98. APLICAÇÃO DO VERBETE 597 DA SÚMULA DO STJ. LIMITAÇÃO DE TEMPO DE INTERNAÇÃO (12 HORAS) AFASTADA. LIMINAR MANTIDA À UNANIMIDADE POR ESTE COLEGIADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. PRECEDENTES REPRODUZIDOS NO VOTO CONDUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I – A relação travada entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do CDC e da Lei nº 9.656/98.

II – A recusa de cobertura de internação de urgência/emergência, após decorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas da contratação, sob a alegação de cumprimento de carência contratual para internação (180 dias), é abusiva e ilegal.

III – Incidência do Verbete 597 da Súmula do STJ:
"A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação."

IV – A limitação de atendimento a 12 horas ambulatoriais em casos de urgência/emergência, prevista na Resolução CONSU nº 13/98, não prevalece quando há necessidade de internação para preservação da vida do paciente, sob pena de violação à dignidade da pessoa humana e à função social do contrato. Liminar analisada e mantida por este Colegiado no Agravo de Instrumento nº 8062796-36.2024.8.05.0000, transitado em julgado em 21/02/2025.

V – A recusa indevida de tratamento médico a paciente oncológica em situação de emergência agrava a aflição e o sofrimento psicológico, configurando dano moral indenizável.

VI – O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado a título de danos morais não exorbita de função de evidenciar a reprovabilidade da conduta, sem comprometer a solidez patrimonial da Requerida, ao tempo em que serve de lenitivo à parte autora, sem se converter em fator de enriquecimento sem causa. Citas-se: “
3.
O quantum arbitrado a título de danos morais - R$ 30.000,00 (trinta mil reais) não se revela exorbitante para reparar o dano moral decorrente da negativa de custeio de procedimento cirúrgico de urgência.
”
(REsp n. 2.208.747/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025) - Grifamos.

Sentença mantida. Recurso Desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 8024774-57.2024.8.05.0080
.

Acordam, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador,

Presidente

Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de justiça